Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-14.2017.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â COMPANHEIRO DA GENITORA DA VÃTIMA â CRIME CONTINUADO â PALAVRA DA VÃTIMA â A palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia, nÃ£o podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatÃ3rios, uma vez que, em sua maioria esses crimes sÃ£o praticados de modo clandestino. Pena base mantida. Crime continuado. Regime inicial fechado. Recurso improvido. DecisÃ£o mantida. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00070481420178140110
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: G. P. B. (ADVOGADOS: ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS E ENIO PAZIN)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - COMPANHEIRO DA GENITORA DA VÍTIMA - CRIME CONTINUADO - PALAVRA DA VÍTIMA - A palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, uma vez que, em sua maioria esses crimes são praticados de modo clandestino. Pena base mantida. Crime continuado. Regime inicial fechado. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00070481420178140110
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: G. P. B. (ADVOGADOS: ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS E ENIO PAZIN)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GUSTAVO PEREIRA BORGES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 217-A e 226, II, c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 21 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) no dia 9 de setembro de 2017, o denunciado, padrasto de MARIA EDUARDA, no interior da residência em que vivem, a segurou pelo braço, levando-a para o quarto. Em seguida, determinou que a ofendida tirasse as roupas, ao mesmo tempo em que também se despia. Após, mandou a ofendida deitar na cama. Ato contínuo, GUSTAVO PEREIRA começou a massagear a genitália de MARIA EDUARDA com uma das mãos, enquanto acariciava e beijava os seus seios com força. Logo após, o ora denunciado deitou em cima da vítima e tentou penetrá-la. Mesmo forçando a penetração do seu pênis na vagina da ofendida, o acusado não conseguiu, vindo a ejacular por cima da genitália de MARIA EDUARDA, saindo de cima dela, se vestindo e se retirando para a sala. A vítima limpou o sêmen do acusado que estava sobre suas partes íntimas com sua própria calcinha, se vestiu e correu para a casa de sua tia ¿ANA¿, contando todo o acontecido. ANA repassou a narrativa para sua cunhada, ELIENE SANTOS OLIVEIRA ALVES, a qual conversou com MARIA EDUARDA, que confirmou todo o relato constante da presente peça. (...) Em sede policial, MARIA EDUARDA ainda relatou que GUSTAVO PEREIRA BORGES cometeu esses mesmos atos por outras 3 (três) vezes, quando a ofendida ainda tinha 11 anos de idade - ou seja, enre maio de 2016 e maio de 2017 - sempre quando sua mãe estava fora de casa, no trabalho. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 16 de outubro de 2017.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Informa que o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo são incapazes de servir como prova para sua condenação. Alega que a palavra da vítima não encontra guarida nos demais elementos probatórios. Pretende sua absolvição com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou a exclusão da agravante de continuidade delitiva e recalculada a dosimetria da pena levando em consideração os bons antecedentes.

Contrarrazões às fls. 163-166.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00070481420178140110
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: G. P. B. (ADVOGADOS: ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS E ENIO PAZIN)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GUSTAVO PEREIRA BORGES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 217-A e 226, II, c/c 71, todos do CP, fixando-lhe a pena de 21 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) no dia 9 de setembro de 2017, o denunciado, padrasto de MARIA EDUARDA, no interior da residência em que vivem, a segurou pelo braço, levando-a para o quarto. Em seguida, determinou que a ofendida tirasse as roupas, ao mesmo tempo em que também se despia. Após, mandou a ofendida deitar na cama. Ato contínuo, GUSTAVO PEREIRA começou a massagear a genitália de MARIA EDUARDA com uma das mãos, enquanto acariciava e beijava os seus seios com força. Logo após, o ora denunciado deitou em cima da vítima e tentou penetrá-la. Mesmo forçando a penetração do seu pênis na vagina da ofendida, o acusado não conseguiu, vindo a ejacular por cima da genitália de MARIA EDUARDA, saindo de cima dela, se vestindo e se retirando para a sala. A vítima limpou o sêmen do acusado que estava sobre suas partes íntimas com sua própria calcinha, se vestiu e correu para a casa de sua tia ¿ANA¿, contando todo o acontecido. ANA repassou a narrativa para sua cunhada, ELIENE SANTOS OLIVEIRA ALVES, a qual conversou com MARIA EDUARDA, que confirmou todo o relato constante da presente peça. (...) Em sede policial, MARIA EDUARDA ainda relatou que GUSTAVO PEREIRA BORGES cometeu esses mesmos atos por outras 3 (três) vezes, quando a ofendida ainda tinha 11 anos de idade - ou seja, enre maio de 2016 e maio de 2017 - sempre quando sua mãe estava fora de casa, no trabalho. (...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Informa que o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo são incapazes de servir como prova para sua condenação. Alega que a palavra da vítima não encontra guarida nos demais elementos probatórios. Pretende sua absolvição com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou a exclusão da agravante de continuidade delitiva e recalculada a dosimetria da pena levando em consideração os bons antecedentes.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, bem como diante da palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

A testemunha Ana Maria Trindade, tia da vítima, afirmou que: ¿(...)
que sua filha Beatriz pediu para ela ir em casa porque a Eduarda está chorando muito e ela não está conseguindo falar; que meu marido mandou ligar para a polícia; que a casa estava cheia de gente; que a mãe dela estava no serviço; que ela falou que ele puxou a roupa dela e que não era a primeira vez que ele fazia isso. (...).¿

A vítima MARIA EDUARDA afirmou que: ¿tem 12 anos de idade; que ele é seu padrasto; que ele convive com sua mãe há 10 anos; que estava sozinha em casa; `que ele me pegou e levou para o quarto e tirou a minha roupa; que ele tentou forçar penetração; que ele tentou outras vezes; que sua irmã não morava mais com eles; que ele pegou no meu braço; tentou beijar a minha boca; passou a mão por todo o meu corpo; tirou minha roupa e me jogou na cama e tentou penetrar na minha vagina e não conseguiu; que saiu um líquido meloso; que eu me limpei com minha calcinha; que contei para minha tia e depois para minha mãe¿. (...).¿

A negativa de autoria do réu não encontra elementos nos autos capazes de corroborar com suas alegações, assim como as afirmações da genitora da vítima quando relatou que no dia do fato estava em casa.

O depoimento da vítima é firme e coerente com as demais provas dos autos. Ademais, a ofendida relatou de maneira concisa o ocorrido, tendo se emocionado em algumas ocasiões, porém, conseguiu descrever como se deram os fatos de forma pormenorizada, demonstrando abalo emocional.

É assente nos autos o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. A jurisprudência é firme no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, como
in casu
.
¿(...) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas, presunção de inocência ou
in dubio pro reo
quando as provas reunidas no caderno processual são firmes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 12 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado ou modificado. Mantenho a pena base em 12 anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, bem como a fração de aumento em 1⁄2, eis que o réu era o companheiro da genitora da vítima. Sendo assim, permanece a pena em 18 anos de reclusão.

Mantenho ainda a continuidade delitiva, uma vez que restou comprovado nos autos que o réu já havia praticado os mesmos atos por outras três vezes, permanecendo o aumento em 1/6, totalizando 21 anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Quanto ao argumento de que devem ser considerados os bons antecedentes do réu para recalcular a dosimetria da pena, ressalto que tal circunstância judicial já foi levada em consideração, eis que na primeira fase da dosimetria foi valorada como circunstância positiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator